Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004972-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente feito foi extinto em relação aos servidores GOIANY BUENO (ID: 23028430), FERNANDO SOARES FILHO (ID: 23028434), FELICIANA LUSTOSA C. BRANCO (ID: 23028437), FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS (sucedido por TAMARA ROCHA SANTOS, TAIDES ROCHA SANTOS, TATIANE ROCHA SANTOS, MÔNICA ROCHA SANTOS, CLÁUDIA ROCHA SANTOS e GABRIEL JOSÉ BARBOSA SANTOS) (ID: 51483781), FRANCISCO JOSÉ ANTUNES FERREIRA, FRANCISCO CARDOSO DE ARAÚJO FILHO e GILCE SANT ANNA TELES, FELIPE JOSÉ DE LIMA (ID: 65974757). Quanto às servidoras FABIANA MARIA DANTAS DA SILVA e GELZA DE NORONHA FONSECA, os requisitórios foram expedidos e aguardam pagamento (ID: 62438569 e 62438570). No ID: 68002914, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração dos honorários da presente execução. Por sua vez, o Distrito Federal levantou questionamentos acerca da petição apresentada pelo SINDIRETA (ID: 69681353). Não havendo pendências em relação ao pagamento de servidores, intime-se o SINDIRETA/DF quanto às indagações formuladas pelo Distrito Federal. Brasília, 18 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR